Tribunal: TJMT
Processo: 1035220-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035220-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Desapropriação. Liquidação de sentença. Perícia complementar. Desnecessidade. Laudo homologado e título judicial transitado em julgado. Preclusão. Prosseguimento pelo cumprimento de sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de liquidação de sentença de ação de desapropriação, afastou a necessidade de nova perícia e determinou o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença, considerando suficiente o laudo já produzido e homologado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do teor da sentença transitada em julgado, é necessária a realização de perícia complementar para a definição da justa indenização, ou se o laudo homologado, sujeito apenas à atualização monetária, é suficiente para a liquidação.

III. Razões de decidir

A sentença de mérito, confirmada pela instância revisora, homologou parcialmente o laudo pericial e fixou parâmetros objetivos para o cálculo da indenização, excluindo itens indevidos e preservando a metodologia adotada na avaliação.

A referência à complementação da perícia deve ser interpretada em coerência com esses parâmetros, não autorizando reabertura da fase instrutória, sobretudo porque os elementos essenciais da avaliação já foram objeto de impugnação e deliberação judicial.

A decisão agravada reconheceu que o laudo possui valor líquido e certo, impondo apenas sua atualização monetária com base no tempo decorrido, sem majoração por novos critérios.

Questões decididas na sentença e incorporadas ao título executivo judicial estão sujeitas à preclusão máxima, nos termos do art. 507 do CPC, inviabilizando a rediscussão da metodologia pericial já examinada.

A mera alegação de risco de execução em valor superior ao justo não comprova probabilidade do direito, nem autoriza suspensão do cumprimento de sentença ou reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A complementação pericial mencionada na sentença deve ser entendida como ajuste aos parâmetros definidos no próprio título judicial, não autorizando a reabertura da fase instrutória.

2. Transitada em julgado a sentença que homologou parcialmente o laudo e fixou os critérios da indenização, é incabível nova perícia, sendo suficiente a atualização monetária do valor apurado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da ação de Desapropriação, na fase de liquidação (Proc. nº 0000391-24.2013.8.11.0096) ajuizado pela agravante contra DILSO CLIMIKE e outros, por entender desnecessária a produção de nova prova pericial e de liquidação sentença, pois, o laudo constante dos autos possui valor certo, com observância a todos os critérios de avaliação, determinou o prosseguimento da ação de desapropriação pelo rito do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 208062386 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a r. decisão agravada desconsiderou a necessidade de realização de prova pericial complementar na fase de liquidação de sentença, conforme expressamente determinado no dispositivo da sentença transitada em julgado, que, segundo alega, estabeleceu que o valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos.

Sustenta que a sentença proferida nos autos da ação de desapropriação acolheu parcialmente sua impugnação ao laudo pericial, determinando que a avaliação da área deveria levar em consideração o uso efetivo como área de pecuária, e não potencial uso agrícola, bem como não deveria constar do laudo a indenização para recomposição do passivo ambiental e o valor pelo aproveitamento econômico da madeira, além de que, não deveria constar a indenização relativa à assessoria jurídica e técnica.

Argumenta que a sentença foi clara ao estabelecer que o valor da indenização seria apurado em liquidação de sentença, mediante complementação da perícia, e que o valor apresentado no laudo pericial original não poderia ser simplesmente atualizado, já que os parâmetros deveriam ser revistos conforme determinado pela sentença.

Por fim, afirma que a manutenção da decisão pode ocasionar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que poderá ser executada em valor superior ao justo pela área em questão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada e impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso (cf. Id. nº 320605388).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 321817889).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 327971383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Desapropriação, na fase de liquidação nº 0000391-24.2013.8.11.0096, afastou a necessidade de realização de prova pericial complementar e determinou o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença (Id. n° 86356442 dos autos de origem), julgou parcialmente procedente o pedido expropriatório, cujo “valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos.”

Interposto recurso de Apelação nº 0000391-24.2013.8.11.0096 esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado manteve integralmente a sentença de primeiro grau (cf. Id. nº 86356578 dos autos de origem).

A controvérsia do presente recurso gira em torno da necessidade, ou não, de realização de prova pericial complementar para fixação do valor da indenização nos autos da ação de desapropriação, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

No que tange à probabilidade do direito, embora a sentença tenha mencionado que o valor da indenização seria calculado em liquidação de sentença com complementação da perícia, o MM. Juiz, ao analisar os documentos constantes nos autos, entendeu que o laudo pericial já era suficiente para a quantificação do valor da indenização, sendo necessária apenas a sua atualização monetária.

O magistrado concluiu, fundamentadamente, que o laudo pericial existente já possui valor líquido e certo, não havendo necessidade de complementação, mas apenas de atualização do valor para a realidade presente, sendo ressaltado, inclusive, que, “a atualização não será de majoração da indenização, segundo parâmetros de avaliação das áreas de pecuária atualmente, mas sim do tempo decorrido da época da elaboração do laudo, inexistindo, portanto, prejuízos à parte expropriante”.

Cumpre destacar, ainda, que o laudo pericial foi devidamente homologado e incorporado ao título judicial transitado em julgado. A complementação mencionada na sentença deve ser interpretada no contexto da própria decisão, a qual acolheu parcialmente a impugnação da agravante, apenas para estabelecer determinados parâmetros a serem considerados na indenização, tais como a exclusão dos valores referentes ao passivo ambiental, ao aproveitamento econômico da madeira e à assessoria técnico-jurídica.

Tal complementação, portanto, não pode servir de fundamento para reabrir a fase instrutória por vias transversas, como pretende a recorrente.

A menção contida na parte dispositiva da sentença referente à "complementação da perícia" deve ser compreendida no contexto da própria decisão, que estabeleceu critérios objetivos e específicos para os ajustes necessários ao cálculo indenizatório, não autorizando, por si só, a reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia técnica.

A alegação da agravante de que poderá ser executada em valor superior ao justo não se sustenta neste momento processual, uma vez que, para além de o laudo pericial ter sido elaborado e homologado, pois é princípio basilar do direito processual que as questões decididas em sentença transitada em julgado não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão máxima.

O artigo 507 do Código de Processo Civil é expresso ao vedar à parte "discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a precluso".

No caso, o laudo pericial foi produzido em ação autônoma de produção antecipada de provas, tendo sido, posteriormente, trasladado aos autos da ação de desapropriação, de modo que a agravante teve ampla oportunidade de impugnar o referido laudo, o que efetivamente fez, obtendo acolhimento parcial de suas ponderações na sentença de mérito.

A decisão que homologou parcialmente o laudo pericial, estabelecendo os parâmetros para o cálculo indenizatório, transitou em julgado, razão pela qual, os elementos técnicos fundamentais da avaliação não podem mais ser questionados, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

O sistema processual civil privilegia a economia processual e a duração razoável do processo, princípios que seriam frontalmente violados caso se admitisse a reabertura da fase instrutória sem justificativa técnica adequada, sobretudo porque a agravante obteve a imissão na posse da área desapropriada, utilizando-a para os fins pretendidos, e a execução das diferenças eventualmente devidas aos expropriados não pode ser indefinidamente protelada por questionamentos genéricos à metodologia pericial já examinada e homologada.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
não justifica, por si só, a concessão do efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não ocorreu.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026